Tribunal: TJSP
Processo: 1000197-17.2024.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Acidente do Trabalho – Acidente típico – Lesão no dedo polegar da mão esquerda – Dúvida a respeito da incapacidade laborativa – Necessidade de conversão do julgamento em diligência. Havendo dúvida sobre a existência de incapacidade laborativa, necessária, para solução da controvérsia, a conversão do julgamento em diligência.

Converto o julgamento em diligência.